Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-83.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001800-83.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALINO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 871.578.101-15 (RECORRENTE), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001800-83.2022.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Natalino Alves de Oliveira e

Banco Pan

Recorrida(s):

Natalino Alves De Oliveira

Banco Pan S/A e

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO QUITADO EM ACORDO JUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. O Reclamante conta que vem sendo cobrado por financiamento contratado junto ao Requerido, o qual foi quitado mediante acordo extrajudicial, conforme anexado no id.

151136699. Afirma que buscou as vias administrativas, mas não obteve êxito e que as cobranças não cessaram.

3. As reclamadas sustentam a legalidade da cobrança e que a inscrição ocorreu de forma legítima, não havendo o que se falar em indenização.

4. Em que pese as alegações das Reclamadas, verifico que não houve menção de nenhuma destas, a respeito do acordo extrajudicial firmado entre o Autor e a Reclamada Pan, realizado em 18/09/2020, logo, resta devidamente comprovada o ato ilícito praticado por estas ao realizarem cobranças indevidas e de forma reiteradas, além da inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta turma recursal, rejeita-se a pretensão de majoração.

6. Quanto o pedido do Reclamante para que as Reclamadas sejam condenadas ao pagamento em dobro da quantia cobrada indevidamente, a meu ver, não prospera, pois para a ocorrência da repetição de indébito é necessário o seu pagamento, o que não ocorreu no caso em análise, pois houve somente cobrança de débito já quitado.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela: a)
PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais
para, com resolução do mérito: -
DECLARAR a inexistência do débito em nome do Reclamante
no valor de R$ 1.484,60 (um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), com data de inclusão indevida em 02/07/2017, referente ao contrato no. 5140861385696005; e DECLARAR a inexistência do débito em nome do Reclamante no valor de R$ 25.850,30 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta centavos), com data de inclusão indevida em 29/03/2021, referente ao contrato no 22269308. -
CONDENAR as Reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados. RETIFICO a medida liminar concedida”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação ao Autor, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023